Tribunal: TJSP
Processo: 1019719-29.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de falta de interesse de agir – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à revisão de cláusulas contratuais para limitação dos descontos efetuados pelo banco réu em conta e em folha de pagamento – e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque,

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de falta de interesse de agir – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à revisão de cláusulas contratuais para limitação dos descontos efetuados pelo banco réu em conta e em folha de pagamento – e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim – A existência dos direitos pleiteados pela parte autora envolve o mérito da demanda.
CONTRATO BANCÁRIO – Passa-se a adotar a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado, prática com amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de todos os empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente à remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos – No caso dos autos, observando-se que a apelação devolve ao Tribunal a matéria impugnada (CPC/2015, art. 1.013), reconhecida a ilicitude da apropriação, pelo banco de valores creditados a título de remuneração da parte autora mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda, em percentual superior ao limite de 30% da remuneração líquida, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de "determinar o recálculo dos empréstimos consignados, de modo que as parcelas não excedam ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela parte requerente".
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Manutenção da verba honorária fixada - A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV, e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451
Registro: 2020.0000028005
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019719-29.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ADILSON APARECIDO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO no 35068
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba - 4a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Adilson Aparecido Costa
PROCESSO Rejeição da preliminar de falta de interesse de agir
Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que
titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na
pretensão
direito à revisão de cláusulas contratuais para
limitação dos descontos efetuados pelo banco réu em conta e em
folha de pagamento e dos que a esta resistem; e (b) do interesse
processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de
uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu
resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do
processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para
esse fim A existência dos direitos pleiteados pela parte autora
envolve o mérito da demanda.
CONTRATO BANCÁRIO Passa-se a adotar a atual orientação
predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto
aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de
pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe
a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui
cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários,
vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em folha de
pagamento de prestação de empréstimo contratado, prática com
amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não constitui
cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários,
vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta
corrente de prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos
descontos de prestações de todos os empréstimos contratados pelo
mutuário para descontos de prestações em folha de pagamento
e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode
ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do
devedor, correspondente à remuneração bruta com exclusão dos
obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão alimentícia),
por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em
decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos
anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015,
convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio tempus
regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de
prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da
remuneração líquida do mutuário; e (e) para contratos posteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
3
à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF
11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de
débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil que
excedam 35% da remuneração líquida do mutuário, assim
distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para despesas,
exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30%
remanescentes como teto para pagamento de débitos relativos aos
demais contratos
No caso dos autos, observando-se que a
apelação devolve ao Tribunal a matéria impugnada (CPC/2015,
art. 1.013), reconhecida a ilicitude da apropriação, pelo banco de
valores creditados a título de remuneração da parte autora
mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos contratos
bancários objeto da demanda, em percentual superior ao limite de
30% da remuneração líquida, de rigor, a manutenção da r.
sentença, quanto à deliberação de “determinar o recálculo dos
empréstimos consignados, de modo que as parcelas não excedam
ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela parte
requerente”.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Manutenção da verba
honorária fixada - A verba honorária assim arbitrada atende o
disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos
parâmetros indicados nos seus incisos I a IV, e o montante fixado
se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão
do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e
importância da causa.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 199/206, acrescenta-se que
a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, torno definitiva a
liminar deferida e julgo procedente o pedido para determinar o recálculo dos empréstimos
consignados, de modo que as parcelas não excedam ao patamar de 30% dos rendimentos
líquidos auferidos pela parte requerente. Arcará o requerido com o pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (art. 85, § 8o, do CPC). P.R.I.”
Apelação da parte ré (fls. 414/431), sustentando: (a) falta de
interesse de agir; (b) a cláusula de desconto em folha de pagamento e em conta foi
livremente pactuada; (c) impossibilidade de limitação dos descontos em 30% da
remuneração líquidos do autor; (d) o patamar de limitação dos descontos deve ser acima de
30%; e (e) redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 435/439), insistindo na manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
4
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente a demanda.
2. Mantém-se a r. sentença recorrida.
2.1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.
2.1.1. Adota-se a orientação de que a aferição do interesse
processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja,
considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em
momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir concerne à
necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante. A
legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se confunde com a
legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida ainda como
capacidade para estar em juízo)concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à
titularidade (ativa ou passiva da ação).Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118,
nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade
para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser
aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem
tomarem em conta provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para
causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da
petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito
(art. 485, VI, do CPC).” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105,
SP, p. 118, parte da nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana
Henriques da Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio
Liebman, sem negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem resolução do
mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve examinar a presença da
legitimidade de agir e do interesse processual in statu assertionis, ou seja, à luz das
afirmações das partes, em cognição sumária, sem que tenha havido instrução da
causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto, será buscado na causa de pedir que
é comporta de questões de mérito cujos soluções levarão ao julgamento de mérito
propriamente dito. A inexistência de interesse de agir-necessidade, nesse sentido,
resolve de forma negativa ao autora uma questão de mérito. Por fim, a
legitimidade ad causamordinária refere-se à pertinência subjetiva da demanda, ou
seja, à correspondência entre as posições de autor e réu na relação jurídica processual
e às de sujeito ativo e passivo na relação de direito material. É a legitimação que liga
as partes à causa de pedir. O autor e o réu são as partes principais no processo.
Todavia, só serão partes legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito
material que fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de
pedir. (...) Como visto, não há como negar que o interesse-necessidade e a
legitimidade ordinária são questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram
tratadas pelo CPC (art. 485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
5
julgamento de mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede
sua classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade e ao
interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de filtragem e
potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de legitimidade e
interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do processo, permite conceder
ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta desde já o dano marginal causado
pelo processo e evita a desnecessária utilização de toda a máquina judiciária estatal na
instrução de um processo que já se encontra em condições de julgamento.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Arts. 1o a 317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio
Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não
consta do original).
Especificamente, para ações de responsabilidade civil, quanto
à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a vigência do
CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, em v.
Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no quadro da concepção
dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a confundir o plano da
realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a figura da legitimidade ad
causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que a legitimação para a causa é
apenas a titularidade meramente afirmada do direito subjetivo, relação, ou estado jurídico,
cuja existência ou inexistência se pretende tutelar no processo. Donde, à caracterização da
legitimidade passiva, em ação indenizatória, bastar que dos fatos afirmados pelo autor
decorra responsabilidade teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n. 127.335-1, Relator
Cezar Peluso,in "RT", vol. 653/111-112). De modo que, se estão ou não provados os fatos
que lhe imputou a autora, é questão de mérito, cuja resposta não desfigura a legitimidade
passiva da ré" (inRJTJESP - LEX 135/216-217).
2.1.2. Em ações objetivando revisão de contrato caso dos
autos -, declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e/ou inexigibilidade
de dívidas, cancelamento de inscrições em cadastro de inadimplentes ou de protestos,
e condenação em reparação de danos, é desnecessário prévio pedido administrativo e/ou
esgotamento administrativo, porque o art. 5o, XXXV, da CF, que assegura acesso irrestrito
ao Poder Judiciário, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a) mero reconhecimento
administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo cumprimento da decisão, não
resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito judicial;
e (b) o interesse processual fica evidenciado, com o oferecimento de contestação, buscando
a rejeição constante da petição inicial.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 544 do CPC), interposto por BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, em face da decisão de fls.
94-98, que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, desafia acórdão proferido em
apelação cível pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que recebeu a
seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA. cédula de crédito comercial. hipoteca. levantamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
6
gravame. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. Evidenciado o interesse
processual do A., pois, embora tenha o R. reconhecido a inexigibilidade do crédito, até
pelo transcurso do prazo prescricional, deixou cancelar o gravame que garantia a dívida.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo acórdão de fls. 73-77. Nas razões
do recurso especial (fls. 81-87), alega a casa bancária violação aso artigos 3o, 535 e 267,
VI, do CPC. Sustenta: a) negativa de prestação jurisdicional face a não manifestação acerca
da inexistência de prova da tentativa administrativa da retirada do gravame junto à casa
bancária, para que ante recusa pudesse ajuizar ação tendente a obter autorização judicial
para tal fim; e, b) carecer o autor de interesse processual haja vista que "o decurso do prazo
prescricional importa, por si só, a liberação do devedor da obrigação assumida frente o
credor, desnecessária qualquer providência judicial para que tal liberação seja declarada".
Inadmitido o recurso na origem, adveio o presente agravo visando destrancar aquela
insurgência. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. (...) 2. A hipoteca é
o direito real de garantia em virtude do qual um imóvel, que continua em poder do
devedor, assegura ao credor o pagamento da dívida, ou seja, para o credor é um direito
provido de sequela e preferência, atributos da realidade, enquanto que para o devedor, um
ônus real. Esta Corte Superior tem entendimento sedimentado no sentido de que a
ausência de esgotamento da via administrativa ou o mero reconhecimento
administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo cumprimento da decisão,
não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito
judicial.Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO REFEIÇÃO. INTERESSE
DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de
que o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via
judicial. 2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI desprovido. (AgRg no
AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANISTIADO POLÍTICO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VIA
ADMINISTRATIVA.
ESGOTAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A
REPARAÇÃO ECONÔMICA CONCEDIDA PELA COMISSÃO DE ANISTIA.
IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. "No tocante à necessidade de
exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o
entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de
que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz
de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo" (AgRg no REsp 1.190.977/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 28/9/10). (...) AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBA
ALIMENTAR.
RECONHECIMENTO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE DÍVIDA DE VERBA
ALIMENTAR. AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
INTEGRAL DO
QUANTUM
PLEITEADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. - Esta Corte firmou
orientação jurisprudencial de que a ausência de esgotamento da via administrativa ou
o mero reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo
cumprimento da decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
7
prosseguimento do pleito judicial. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg
no Ag 1418533/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
28/02/2012,
DJe
07/03/2012)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU
EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE
AGIR. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. 1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa
para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem
a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via
administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o
prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-provido. (AgRg no REsp
1190977/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010) Incide na espécie, portanto, o óbice da súmula
83/STJ. 3. Do exposto, nego provimento ao agravo.” (AREsp 447543/RS, rel. Min.
Marco Buzzi, data da publicação: 11/06/2014, o destaque não consta do original);
e (b) “RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
VEDAÇÃO.
PLANO
DE
COMPROMETIMENTO DE RENDA. READEQUAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
INEXIGILIBADADE.
REVISÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE 1 - Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. 2 - A ausência de
prévio requerimento na via administrativa, de readequação de prestações de mútuo
habitacional, não afasta o interesse de agir, que evidencia-se, como condição da ação,
no momento em que a instituição financeira contesta o mérito da lide e nega a
pretensão deduzida na inicial. 3 - Concreção ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição. 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de
recurso especial interposto por ANTONIA DA CONCEICAO MARTINS NUNES PEREZ
e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
assim ementado: "Sistema Financeiro da Habitação. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR Lei n.o 8.078/90. A incidência do CDC nos contratos de
financiamento habitacional está restrita aos serviços prestados pelo agente financeiro,
descabendo seu manejo em revisão das cláusulas do contrato que digam com os custos da
operação financeira, por não se enquadrar no conceito de relação de consumo. TABELA
PRICE. LEGALIDADE. JUROS. ANATOCISMO. A Tabela Price é sistema de cálculo do
valor da prestação, permitido pela autoridade monetária, não determinando anatocismo sua
utilização. PLANO DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. Ausência de prova de o
agente financeiro haver descuidado dos critérios à atualização das prestações no que diz
com o Plano de Comprometimento de Renda. Possibilidade de o mutuário requerer,
administrativamente, a adequação da mensalidade aos seus ganhos; previsão legal e
contratual. Apelação não-provida. Unânime." (e-STJ, fls. 558) Aduzem os recorrentes
violação ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao art. 4o, § 1o, da Lei
8.692/1993, ao art. 4o do Decreto-Lei 22.626/33 e divergência jurisprudencial. Nessa
esteira, sustentam (a) a vedação da capitalização de juros no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação (b) o direito à revisão judicial do contrato, sem o prévio esgotamento da
instância administrativa. (e-STJ, fls. 564/572) É o relatório. Decido. O recurso especial
merece acolhida. (...) Noutro passo, no que tange ao reajuste das prestações, o acórdão
recorrido negou provimento à apelação consignando que: "Referem os apelantes ter o
agente financeiro descuidado em observar o percentual máximo ao comprometimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
8
renda dos mutuários quando do reajuste das mensalidades do empréstimo. A manter a
correspondência entre a renda auferida pelos mutuários e a prestação do mútuo seria
suficiente requeressem administrativamente ao agente financeiro a providência fixada na
cláusula décima quarta e seus parágrafos do contrato revisando, que, diga-se, tão-somente
repete previsão do § 1o do art. 4o da Lei n.o 8.692, de 28 de julho de 1993."
(fls.275/276) Merece reforma o acórdão recorrido também neste particular, pois a
ausência de prévio requerimento na via administrativa não afasta o interesse de agir,
que evidencia-se, como condição da ação, no momento em que a instituição financeira
contesta o mérito da lide e nega a pretensão deduzida na inicial. Ademais, nas razões
da apelação, os recorrentes argumentaram que "no curso da contratação os mutuários
apelantes, sofreram diminuição de seus proventos mensais. Desse modo,
administrativamente, pleitearam a adequação do mesmo percentual à atual composição dos
rendimentos, a fim de manter a condição sinalagmática do contrato; contudo não obtiveram
êxito". (grifei, fls. 201/202) Nesse contexto, em atenção aos óbices das súmulas 05 e
07/STJ e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, deve ser determinado o
retorno dos autos ao tribunal de origem para que dê continuidade ao julgamento da
apelação no capítulo que pleiteia a readequação das prestações à suposta diminuição
de renda, da forma como entender de direito. Ante o exposto, nos termos do art. 557,
§ 1o-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para afastar a capitalização de
juros em qualquer periodicidade e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem
para que dê continuidade ao julgamento da apelação nos moldes acima expendidos.”
(REsp 961608/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 31/05/2011, o
destaque não consta do original).
2.1.3. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial, a parte autora apelada pleiteia a revisão dos contratos bancários, com de
limitação dos descontos em conta e em folha de pagamento de modo, que no total, não
superem o percentual de 30% de seus rendimentos liquídos.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado
na pretensão direito à revisão de cláusulas contratuais para limitação dos descontos
efetuados pelo banco réu em conta e em folha de pagamento - e dos que a esta resistem;
e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma
lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na
inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
A existência dos direitos pleiteados pela parte autora envolve
o mérito da demanda.
2.2. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
9
intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
2.3. Passa-se a adotar a atual orientação predominante do Eg.
STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de
desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a
respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que
autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário,
em folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado, prática com amparo em
legislação específica (LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que autoriza o
desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta
corrente de prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de
todos os empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode ultrapassar
o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente à remuneração
bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão alimentícia),
por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em decreto estadual estabeleça
limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015,
convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio tempus regit actum, configura
cláusula ou prática abusiva o desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de
30% da remuneração líquida do mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP
681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática
abusiva o desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões
de crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração
líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para despesas,
exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto para
pagamento de débitos relativos aos demais contratos.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos
do respectivo site: (a) “DECISÃO Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo
recorrente em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. O Juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos (e-STJ fls. 150/155). Interposta apelação, o
TJDFT proferiu acórdão assim ementado (e-STJ fl. 205): "DIREITO CIVIL.
CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE.
LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO
MUTUÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
LIVRE
DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
10
SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a
30% dos rendimentos do consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos,
quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido
livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou
conta-corrente. 2 - Embora o Autor seja servidor público do Distrito Federal, a limitação
prevista no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 não se aplica à hipótese, uma vez
que não. se cuida de consignação em folha de pagamento, mas de mútuos com débito de
parcelas em conta-corrente, hipótese que não encontra qualquer limitação legal. De toda
sorte, impõe-se ressaltar que o normativo se dirige unicamente ao próprio servidor e ao
órgão em que exerce seu cargo, não tendo o condão de interferir nas obrigações livremente
pactuadas e assumidas, mediante a imposição do referido limite às instituições financeiras.
3 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a
instituições financeiras empréstimos para consignação em folha com previsão da
possibilidade de desconto em conta-corrente e também créditos rotativos com débitos em
sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma das prestações
de todos os empréstimos que contraiu. excederá o limite de sua possibilidade de
pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado
para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao
percentual pretendido (30%), obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o
que lhe é devido emprazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em
mitigação ao que dispõe o pacta .sunt servanda. Apelação Cível provida. Maioria." Os
embargos infringentes foram assim julgados (e-STJ fl. 281): "EMBARGOS
INFRINGENTES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30%. INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os contratos
que prevêem a consignação em folha de pagamento devem limitar-se ao patamar de 30%
(trinta por cento) dos rendimentos líquidos do trabalhador, não podendo os descontos
exceder a este limite, sob pena de violarem o disposto no Decreto 28.195/2007. 2. O
referido decreto e sua limitação não regem os demais contratos de mútuo bancário,
notadamente aqueles em que os mutuários pactuam outras formas de pagamento, inclusive
com o desconto direto em conta corrente bancária, mas apenas e tão somente aqueles
créditos consignados em folha de pagamento. 3. Os débitos em conta corrente são regidos
estritamente pela relação cliente-banco, na forma livremente pactuada, conforme as
disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade
fim (especialmente a concessão de crédito) e observadas, também, as disposições
regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. 4. Desta forma, as opções livremente
aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só poderiam ser revistas pelo
julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de
Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Não
havendo qualquer violação deve prevalecer o contrato, em atenção ao princípio pacta sunt
servanda. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido." No presente recurso
especial, fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente aponta ofensa aos arts.
649, IV, do CPC e 6o do CDC. Sustenta, em síntese, a necessidade de limitar os descontos
do empréstimo a 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos. Contrarrazões às fls.
320/360 (e-STJ). Exercido o juízo de admissibilidade positivo na origem, os autos foram
encaminhados a esta Corte Superior. É o relatório. Decido. Considerando a natureza
alimentar do salário e em função do princípio da razoabilidade, firmou-se, no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
11
da Segunda Seção desta Corte, o entendimento de que o desconto em conta-corrente,
em que são lançados os vencimentos do trabalhador, não deve ultrapassar o
percentual de 30% (trinta por cento). Nesse sentido, os seguintes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO)
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. (...) 3. Esta Corte Superior já
reconheceu a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de
pagamento das parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial facilitadora da
concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário.
Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu
caráter alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. 4.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 40.721/RS, Relator Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/12/2014, DJe 9/12/2014.) "AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE
TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO
EM
30%.
POSSIBILIDADE.
ART.
461,
§
6o,
DO
CPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. (...) 2. Quando previsto, o débito em
conta-corrente em que é creditado o salário é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual
não pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. (...) 4. Agravo regimental
desprovido." (AgRg no n. AREsp 513.270/GO, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014.)
"BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO) DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A
jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que os descontos
facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da
remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
Ag n. 1.418.832/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2013, DJe
13/5/2013.) Desse entendimento destoou o acórdão recorrido, devendo ser reformado.
Diante do exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao
recurso especial, a fim de limitar os descontos em conta corrente ao percentual de
30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do autor. Custas e honorários advocatícios
conforme determinado pela sentença.” (REsp 1575772/DF, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, data da publicação: 04/03/2016, o destaque não consta do original); (b)
“DECISÃO (...). É o relatório. DECIDO. (...) Quanto ao mais, a irresignação merece
prosperar. Os autos dão conta de que o acórdão impugnado manteve a decisão de proibição
de descontos na conta-corrente do recorrido, ao seguinte fundamento: "A
impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC tem caráter absoluto e visa concretizar
o princípio da dignidade da pessoa humana, viabilizando o sustento do devedor e de sua
família, razão por que não há espaço para a constrição de parcela das verbas salariais
depositadas em conta corrente. (...) O fato de que o débito em execução é oriundo de
contrato de crédito consignado não afasta a incidência da impenhorabilidade absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
12
prevista no art. 649, V, do CPC" (fls. 132/133 e-STJ). A decisão proferida pelo Tribunal
de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido
da legalidade dos descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo
consignado, devendo ser obedecido o limite de 30% dos rendimentos brutos
(excetuados os descontos obrigatórios), em virtude da natureza alimentar de tais
verbas. A propósito: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE
30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte
Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial no
728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de
que a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a
obtenção do crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão
por vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos
contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto
de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM 30% DA
REMUNERAÇÃO RECEBIDA POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO." (AgRg
no REsp 1174333/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/04/2010, DJe 12/05/2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA. 1. Esta Corte Superior já reconheceu a validade da cláusula contratual que
autoriza o desconto em folha de pagamento das parcelas do contrato de mútuo, pois é
circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos
mais vantajosos para o mutuário. Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do
trabalhador, tendo em vista o seu caráter alimentar e sua imprescindibilidade para
manutenção do mutuário. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de
multa" (AgRg no REsp 1.246.621/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 18/2/2014). "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC,
se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento
da lide. 2. A jurisprudência sedimentada nesta Corte é no sentido da possibilidade de se
proceder ao desconto em folha de pagamento, de prestações referente a contrato de
empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras, desde que o valor a ser
descontado não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do servidor.
Precedentes. 3. Recurso especial provido" (REsp 1.362.351/RS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 29/5/2013). "AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS
DESCONTOS
CONSIGNADOS
DO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
13
NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que não
ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao
imposto de renda e fundo previdenciário. 2. 'Não há antinomia entre a norma estadual e a
regra federal, pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do
Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das
consignações facultativas' (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no RMS
30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013,
DJe 4/2/2014). Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, reconhecendo a
legalidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do recorrido até o limite de
30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos (excetuados os descontos
obrigatórios), invertidos os ônus da sucumbência.” (REsp 1606565/RS, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, data da publicação: 08/02/2017, o destaque não consta do original); (c)
“PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Os descontos de empréstimos na folha de
pagamento do servidor são limitados ao percentual de 30% dos vencimentos, por se tratar
de verba de natureza alimentar. Precedentes. 2. Recurso especial provido. DECISÃO 1.
Cuida-se de recurso especial interposto por ARACY OLIVEIRA DOS SANTOS,
fundamentado no art. 105, III, "c", da Constituição Federal, em face de acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nestes termos ementado:
apelação cível. Negócios jurídicos bancários. ação de preceito cominatório. empréstimo
consignado. desconto em folha de pagamento. LIMITAÇÃO. Em se tratando de servidor
público municipal de Porto Alegre, a margem consignável das parcelas de empréstimo, em
folha de pagamento, é de 60% da sua renda bruta, nos termos do Decreto no 15.476/2007.
No caso em apreço, estando a soma dos valores dentro do limite da margem consignável, é
de serem mantidos os descontos, na forma contratada. Apelo desprovido. (fl. 299) Em suas
razões recursais, aponta a recorrente dissídio jurisprudencial, defendendo a limitação de
descontos das parcelas de empréstimo consignados no patamar de 30% dos seus
vencimentos brutos, abatidos os descontos legais, nos termos do art. 2o, I, § 2o, da Lei n.
10.820/2003. Contrarrazoado, o recurso especial recebeu crivo positivo de admissibilidade
na origem. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que a decisão recorrida foi
publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos
requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado
Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp
849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 3. O recurso merece acolhida. Com
efeito, o acórdão estadual manteve a r. sentença que afastou a possibilidade de
redução do limite dos descontos na conta corrente (trinta por cento) em que creditado
o salário do correntista, ora recorrente. Transcrevo o pertinente trecho do acórdão
recorrido: A seu turno, quanto à possibilidade de redução dos descontos, vinha
entendendo pelo cabimento da limitação das parcelas de empréstimo ao patamar de
30% dos vencimentos brutos do devedor, abatidos os descontos legais. Todavia,
ressalvada minha posição, acabo aderindo ao entendimento da Câmara, a fim de não
sustentar voto solitário, no sentido de respeitar a margem consignável de 60%, em se
tratando de servidor público municipal de Porto Alegre, como no caso. [...] Com efeito, em
se tratando de servidor do Município de Porto Alegre, o Decreto no 15.476/07 (que revogou
o Decreto no 15.701, mas manteve a mesma redação), autoriza consignações em folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
14
pagamento, respeitada a margem consignável de 60% dos seus vencimentos. Eis o teor do
referido dispositivo: Art. 2o. (...) §1oA Administração garantirá ao consignado 40%
(quarenta por cento) da base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, como título
líquido a receber. (...) Art. 6o. As consignações autorizadas pelo consignado deverão
respeitar o percentual reservado referido no §1o do art. 2o deste Decreto, devendo ser
suprimido pelo sistema de folha de pagamento todo e qualquer desconto facultativo que
ultrapassar o limite estabelecido. Feitas estas considerações, verifica-se, da análise do
contracheque juntado na fl. 24, que a parte autora possui um salário bruto de R$2.895,35
mensais. Entretanto, são efetuados descontos no total de R$1.499,12, representando o
percentual de 51,78% dos seus vencimentos. Desse modo, tendo em vista que, no caso
em apreço, a dedução não compromete mais de 60% dos vencimentos do
demandante, devem ser mantidos os descontos, na forma contratada. (fl. 301-303)
Assiste razão ao recorrente nesse ponto, uma vez que a Segunda Seção desta Corte
Superior, pacificou a matéria por ocasião do julgamento do REsp 728.656/RS em
22/8/2005, afastando a possibilidade de descontos que ultrapasse o limite de 30% do
salário do devedor. Nesse mesmo sentido: CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ.
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
SUPRESSÃO
UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança
da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, uma vez que é
circunstância facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros e prazos
mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos.
3. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe
03/05/2010) Nessa mesma linha, cito os seguintes precedentes mais recentes:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. DESCONTO LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de
pagamento, relativos a empréstimos consignados tomados por servidor público, estão
limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo regimental
não provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014) __________ AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS
DESCONTOS
CONSIGNADOS
DO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A
NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza
o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que
não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores
relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a
norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei
8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à
soma das consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
15
RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
17/12/2013, DJe 04/02/2014) __________ 4. Desse modo, merece reforma o acórdão
recorrido nesse ponto, porquanto dissonante da jurisprudência sedimentada nesta
Corte Superior. 5. Diante do exposto, dou provimento do recurso especial a fim de e
impor à Instituição bancária, ora recorrida, que observe a limitação, no tocante à
soma dos descontos em folha de todas as prestações de empréstimos contratados pelo
autor, ora recorrente, ao percentual de 30% de sua remuneração. 6. Ônus de
sucumbência invertidos.” (REsp 1402374/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da
publicação: 09/12/2016, o destaque não consta do original); e d) “DECISÃO (...) 1.-
UNIÃO GAÚCHA DE PROFESSORES TÉCNICOS interpôe Recurso Especial, com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra Acórdão unânime do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Rel. Des. GUINTHER SPODE),
assim
ementado
(e-STJ
fls.
351):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESCABIMENTO da IRREVERSIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA
ABUSIVA. LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração bruta, deduzidas as
parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e previdência. Apelações
providas, em parte. Os Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante foram
desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta negativa de prestação jurisdicional,
insurgindo-se contra a limitação dos descontos em folha de pagamento em 30% dos
vencimentos do recorrido. (...) É o relatório. (...) 7.- No que diz respeito ao percentual
de desconto em folha, o inconformismo não procede, uma vez que o Acórdão
vergastado decidiu a espécie em consonância com a jurisprudência desta Corte, haja
vista que tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o
entendimento de que, "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11).
Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
LEGALIDADE DA AVENÇA. MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. PERCENTUAL
DE 30%. PREVISÃO LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS OBJETIVOS DO CONTRATO
E A NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1. (...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme
prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder a 30% (trinta
por cento) da remuneração disponível do trabalhador. É que deve-se atingir um equilíbrio
(razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário (dignidade
da pessoa humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe
11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE
DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o
período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula contratual que autoriza desconto em folha
de pagamento de prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
16
vontade unilateral do devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para
obtenção de crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário;
todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente
provido. (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS, Rel. Min. RAÚL
ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe
27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15.10.07. 8.-
Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em recente julgamento - 23.8.2011, deu provimento
ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS, desta relatoria, que trata de idêntica matéria. Anote-se:
AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.-
"Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.- Ante o exposto,
com apoio no art. 544, § 4o, II, b , do CPC, conhece-se o Agravo e nega-se seguimento
ao Recurso Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
23/08/2012, o destaque não consta do original).
Quanto ao reconhecimento de que o limite adicional de 5% é
destinado exclusivamente para despesas efetuadas por cartão de crédito, a conforme
expressa previsão da MP 681, de 10.07.2015, convertida na LF 11.3172/2015, que alterou
a redação de normas da LF 10.820/2003, a orientação dos julgados extraídos do site deste
Eg. Tribunal de Justiça: (a) “CONTRATO BANCÁRIO - Ação ordinária revisional de
cláusula contratual Retenção parcial dos vencimentos da autora para amortização de
parcelas de empréstimo Desconto autorizado desde que limitado a 30% da remuneração
disponível - Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação
dada pela MP n° 681, de 10.07.2015, Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos.
4.840/03 e 6.574/08 Procedência mantida - Recurso improvido. (...) Reconhecida a
legitimidade do desconto, seja em folha, seja em conta-corrente, havendo pactuação em
cláusula expressa, nos limites e condições autorizados pela legislação vigente que, agora,
por força da Medida Provisória n° 681, de 10.07.2015, que alterou as Leis n°s.
10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da União de 13.07.2005 e
início de vigência na referida data, é de 35% da remuneração disponível do
empregado regido pela CLT ou do servidor público, ativo ou inativo, se houver,
dentre os contratos, dívida de cartão de crédito, de modo que os 5% a mais previstos
na mencionada medida provisória sejam destinados exclusivamente ao pagamento de
despesas com cartão de crédito, o que não se verifica no vertente caso” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0005048-88.2009.8.26.0562, rel. Des. Correia Lima, v.u., j.
23/11/2015, o destaque não consta do original); (b) “CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimos consignados Descontos sobre a renda líquida do consumidor Percentual
máximo de 30% - Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 - Atendimento ao princípio da
dignidade da pessoa humana - Afastada a ampliação de 30% para 35% do limite de
desconto previsto na MP 681, que não se aplica ao caso, mas apenas à hipótese de
pagamento de despesas com cartão de crédito - Recurso improvido.” (23a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1000921-17.2014.8.26.0562, rel. Des. J. B. Franco de Godoi,
v.u., j. 11/05/2017, o destaque não consta do original); (c) “Ação revisional - Contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
17
bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha de
pagamento (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de
30% do rendimento líquido Regularidade dos encargos contratuais - Questões que não
compuseram o pedido inicial, tampouco foram abordadas na r. sentença - Impossibilidade
de conhecimento - Inteligência do art. 492 do CPC/2015 Autora servidora pública estadual
- Inaplicabilidade de limitação dos descontos a 40% do rendimento líquido - Prevalência da
Lei Federal no 10.823/2006 sobre o Decreto Estadual no 61.470/2015 - Proteção especial à
verba remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts. 7o,
inc. X, da CF e 833, inc. IV, do CPC/2015 - Respeito ao princípio da hierarquia
legislativa - Med.Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite
para 35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito consignado - Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido" (16a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1037724-56.2016.8.26.0100, rel. Des. Miguel Petroni Neto, v.u., j. 02/05/2017, o
destaque não consta do original); e (d) “Apelação Cível. Ação revisional de contrato de
empréstimo bancário. Sentença de procedência. Inconformismo. Contratos de mútuo.
Adimplemento realizado mediante desconto em conta-corrente, que acaba por abranger os
vencimentos do autor quase em sua totalidade. Medida Provisória no 681/2015. Aumento
da margem consignável para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos, desde que
os 5% a mais sejam utilizados exclusivamente para quitar dívidas com o cartão de
crédito, o que não ocorre no caso. Limite de 30% dos vencimentos líquidos do
mutuário que deve ser observado. Restrição que tem por escopo a preservação da
dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Multa diária não exagerada e
limitada. Incentivo ao cumprimento da determinação. Possibilidade. Violação à Súmula
410 do STJ não caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.” (22a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0031115-82.2013.8.26.0002. rel. Des. Hélio Nogueira, v.u., j.
04/04/2016, o destaque não consta do original).
2.4. Ante a natureza alimentar da remuneração e o princípio
da razoabilidade dos empréstimos, os descontos título de pagamento de parcelas de
contratos bancários devem ser limitados a 30%, da remuneração bruta do mutuário,
deduzidos os valores relativos ao imposto de renda e aos descontos previdenciários, bem
como de montantes relativos à pensão alimentícia descontada em folha de pagamento da
parte mutuária, percentual este empregado também para servidores públicos estaduais e
municipais.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “Cuida-se de recurso especial interposto por Patrícia da Silva Claussen com
fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, desafiando
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ,
fl. 336): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO, TODAVIA, EM 30% DOS RENDIMENTOS
BRUTOS. Não é possível ao devedor, de forma unilateral e sem a correspondente rescisão
contratual, demandar a total suspensão dos descontos em folha, por se tratar de parte
integrativa do contrato, garantia principal de sua execução ou, no mais das vezes, única
segurança de adimplemento do débito. Impende considerar que estes valores (ou boa parte
deles) foram previamente despendidos pelo mutuário, por meio do crédito que lhe foi
concedido. Hipótese que não se identifica com penhora, esta adstrita aos limites de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
18
relação processual executória. Limitação, todavia, em 30% da renda mensal, a fim de evitar
o comprometimento excessivo do poder aquisitivo do devedor, de acordo com o
entendimento disposto no REsp. n. 1.235.100 - RS, que analisou o caso em liça. Na
espécie, considerando que os descontos perpetrados pelos réus não alcançam mais do que
30% da renda bruta da demandante, resta inviabilizada a limitação pretendida, tal como
deliberado na sentença. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. Opostos embargos de
declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 373-379). Em suas razões, sustenta a parte
recorrente, violação aos seguintes dispositivos: a) aos arts. 165, 458, inciso II, e 535, inciso
II, do Código de Processo Civil de 1973, apontando negativa de prestação jurisdicional em
face do desacolhimento dos embargos de declaração e ausência de fundamentação na
decisão recorrida. b) art. 20, I, § 2o, da Lei n. 10.820/2003, defendendo a necessidade de
limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento ao montante de 30% de seus
vencimentos líquidos, dado o caráter alimentar de referidas verbas e ao princípio da
razoabilidade. Sobre o tema, invocou dissídio jurisprudencial. Contrarrazões apresentadas
por HSBC às fls. 404-413 (e-STJ) e por FESSERGS - Federação Sindical dos Servidores
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul às fls. 416-427 (e-STJ). O Tribunal de origem
admitiu o recurso especial, consoante decisão de fls. 429-433 (e-STJ). Assim delimitada a
controvérsia, passo a decidir. Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi publicada
antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos
de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado
Administrativo 2/2016 desta Corte. No que diz respeito à alegada violação aos arts. 165,
458, inciso II e 535 do CPC/73, observo que a parte agravante alega genericamente
violação ao dispositivo citado sem demonstrar, de forma clara e precisa, de que modo o
acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula n. 284
do STF. Acerca da limitação dos descontos em folha de pagamento da recorrente, o
Tribunal de origem consignou que (e-STJ, fl. 345): Portanto, é de ser reconhecida a
possibilidade de limitação dos descontos efetivados pelos réus ao percentual de 30%
da remuneração bruta da autora, excetuados apenas o imposto de renda e a
contribuição previdenciária. Dito isso tem-se que, na espécie, os descontos perpetrados
pelos réus, conforme contracheque da fl. 241, alcançam a monta de R$ 626, 84, a qual não
ultrapassa 30% da renda bruta da autora, que importa em R$ 2.988,84. Portanto, a Corte
local, ao limitar o valor do desconto em 30% da remuneração bruta da recorrente,
perfilhou orientação firmada nesta Corte, conforme atestam os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos
consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na
assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial no 728.563/RS, da
relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a
autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado
não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção
do crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por
vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos
contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o
Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
19
TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE
EMPRÉSTIMO
EM
FOLHA.
LIMITAÇÃO
A
30%
DOS
DESCONTOS
CONSIGNADOS DA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. 1.
Conforme interpretação conferida pela Corte de origem ao Decreto estadual 43.574/2005, a
soma mensal das consignações facultativas e obrigatórias de servidor público do Estado do
Rio Grande do Sul não poderá exceder a setenta por cento (70%) do valor de sua
remuneração mensal bruta. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal,
pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das consignações
facultativas". (REsp 1169334/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 29/09/2011) 3. Por um lado, a norma federal
possibilita ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais
vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao agente financeiro. Por outro
lado, por meio de salutar dirigismo contratual, impõe limitações aos negócios jurídicos
firmados entre os particulares, prevendo, na relação privada, o respeito à dignidade
humana, pois impõe, com razoabilidade, limitação aos descontos que incidirão sobre a
verba alimentar, sem menosprezar a autonomia da vontade. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RMS 30.820/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012) CIVIL. AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que
não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores
relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. - Agravo não provido. (AgRg no
REsp 1255508/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/03/2012, DJe 10/04/2012) Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade
com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso por ambas as alíneas. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1583210/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 23/06/2016, o destaque
não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1.
JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA INSTÂNCIA DE
ORIGEM.
RENOVAÇÃO
DO
PEDIDO.
DESNECESSIDADE.
RECENTE
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ, POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO DO AGRG NO EARESP N. 86.915/SP. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. 2. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO BRUTO DO
CORRENTISTA, EXCLUÍDOS OS VALORES RELATIVOS AO IMPOSTO DE
RENDA
E
PREVIDÊNCIA.
3.
REGIMENTAL
PROVIDO
PARA,
RECONSIDERANDO A DECISÃO AGRAVADA, DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Na origem, Ana Paula Nascimento Matias de
Oliveira interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de
conhecimento ajuizada contra o então ABN AMRO REAL S.A., indeferiu o pedido
antecipatório no qual postulava autorização para realizar o "depósito judicial mensal de R$
857,92 (oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) - equivalentes a 30%
dos rendimentos mensais líquidos de R$ 2.859,72 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove
reais e setenta e dois centavos) - , destinados a amortizar o saldo devedor do cheque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
20
especial e do cartão de crédito, e depois amortizar mensalmente o capital, juros e correção
monetária do total dos empréstimos tomados com o banco réu, seja por desconto em folha
ou por débito em conta-corrente, dividindo-se este valor proporcionalmente a cada um dos
contratos" (e-STJ, fl. 113) e, em consequência, para que não inscrevesse seu nome em
cadastros de inadimplentes. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 111): PROCESSUAL
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS A 30% DA
REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. FASE
INSTRUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1- Afigura-se indevido que, em virtude de mera
dedução em Juízo de pretensão revisional do pacto, prevaleça-se a devedora da segurança
de diminuir o valor das prestações contratadas, sob pena de dar-se lugar a uma revisão
initio litis e unilateral do contrato. 2- A inscrição do nome de devedor inadimplente em
cadastro restritivo de crédito é faculdade colocada à disposição do credor pelo CDC; 3- A
juntada aos autos de demonstrativo atualizado do débito em ação de revisão de contrato
bancário é medida de natureza instrutória, cuja análise subordina-se à necessidade da prova
a ser perquirida pelo Julgador em momento oportuno. Agravo de instrumento desprovido.
Assim, a autora, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, interpôs recurso
especial sustentado ofensa aos arts. 273, § 6o, e 649, IV, do CPC e divergência
jurisprudencial aduzindo que o desconto em conta salário é válido, desde que não
ultrapasse 30% dos rendimentos líquidos do correntista. O Tribunal de origem admitiu o
recurso especial, subindo os autos à esta Corte. O Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, Ministro Francisco Falcão, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que
a recorrente não instruiu o recurso com a guia de custas e o respectivo comprovante de
pagamento. Ressaltou que, a despeito de ter sido deferido o benefício da justiça gratuita na
origem, "deve haver a renovação do pedido quando do manejo do recurso, uma vez que o
deferimento anterior da benesse não alcança automaticamente as interposições posteriores",
conforme entendimento consolidado pela Corte Especial (e-STJ, fls. 166). Inconformada, a
recorrente interpôs o presente agravo regimental, argumentando, em síntese, ser
desnecessária a renovação do pedido de concessão da justiça gratuita no âmbito desta
Corte, quando já deferida a benesse nas instâncias ordinárias. Brevemente relatado,
decido. Tenho que a decisão agravada merece reforma. Com efeito, a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n.
86.915/SP, modificando a jurisprudência até então consolidada, passou a entender que o
benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, "prevalecerá em todas as
instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei
1.060/50". (...) Por essas razões, reconsidero a decisão agravada proferida pelo Ministro
Presidente, passando ao exame do recurso especial. O apelo nobre merece prosperar.
Isso porque, em obediência à natureza alimentar do salário e aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, os empréstimos com desconto em folha de
pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por
cento) do salário bruto do correntista. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE
EMPRÉSTIMO
EM
FOLHA.
LIMITAÇÃO
A
30%
DOS
DESCONTOS
CONSIGNADOS
DO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
POSSIBILIDADE.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA ESTADUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
21
RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de
pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite
de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de
renda e fundo previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra
federal, pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das consignações
facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 30.821/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO.
LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da
prestação de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do
salário bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. - Agravo não provido. (AgRg no REsp 1.234.672/RS, Terceira Turma,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 13/3/2012) AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM 30% DO VALOR DOS VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
MULTA
DIÁRIA.
MANUTENÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ/7. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO TENDO EM VISTA A NÃO
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA
STF/283. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Quanto à
limitação dos descontos, o Acórdão vergastado decidiu a espécie em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, haja vista que tem prevalecido nas Turmas que integram a C.
Segunda Seção o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio
da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
trabalhador. (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- No que
se refere à multa diária, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido, tendo entendido
pela necessidade de aplicação da multa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório,
e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte,
obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- O fundamento
do Acórdão recorrido no concernente à impossibilidade de análise do pedido de redução do
valor da multa tendo em vista a não apresentação do contrato, não foi impugnado nas
razões do especial, atraindo, à hipótese, a aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal. 4.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental
improvido. (AgRg no REsp 1438972/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014) Diante do exposto, dou provimento
ao agravo regimental para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para
determinar que os descontos da folha de pagamento sejam limitados ao percentual de
30% do salário bruto da recorrente, excluídos os valores relativos ao imposto de
renda e fundo previdenciário.” (AgRg no REsp 1496643/DF, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, data da publicação: 30/06/2015, o destaque não consta do original); e (c)
“DECISÃO (...) 1.- UNIÃO GAÚCHA DE PROFESSORES TÉCNICOS interpôe
Recurso Especial, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra
Acórdão unânime do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
22
GUINTHER SPODE), assim ementado (e-STJ fls. 351): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCABIMENTO da IRREVERSIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA
ABUSIVA. LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração bruta, deduzidas as
parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e previdência. Apelações
providas, em parte. Os Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante foram
desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta negativa de prestação jurisdicional,
insurgindo-se contra a limitação dos descontos em folha de pagamento em 30% dos
vencimentos do recorrido. (...) É o relatório. (...) 7.- No que diz respeito ao percentual
de desconto em folha, o inconformismo não procede, uma vez que o Acórdão
vergastado decidiu a espécie em consonância com a jurisprudência desta Corte, haja
vista que tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o
entendimento de que, "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do
trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11).
Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
LEGALIDADE DA AVENÇA. MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. PERCENTUAL
DE 30%. PREVISÃO LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS OBJETIVOS DO CONTRATO
E A NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1. (...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme
prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder a 30% (trinta
por cento) da remuneração disponível do trabalhador. É que deve-se atingir um equilíbrio
(razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário (dignidade
da pessoa humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe
11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE
DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o
período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula contratual que autoriza desconto em folha
de pagamento de prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por
vontade unilateral do devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para
obtenção de crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário;
todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente
provido. (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS, Rel. Min. RAÚL
ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe
27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 15.10.07. 8.-
Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em recente julgamento - 23.8.2011, deu provimento
ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS, desta relatoria, que trata de idêntica matéria. Anote-se:
AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
23
"Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.- Ante o exposto,
com apoio no art. 544, § 4o, II, b, do CPC, conhece-se o Agravo e nega-se seguimento
ao Recurso Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
23/08/2012, o destaque não consta do original).
Essa a orientação é aplicável aos servidores públicos
estaduais e municipais, como se verifica do julgado, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, extraído site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCONTOS EM FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. 30% DOS VENCIMENTOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo
interposto em face de decisão que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim sintetizado (e-
STJ fl. 233): APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL DE PORTO
ALEGRE. DESCONTOS QUE RESPEITAM O LIMITE ESTABELECIDO PELO
DECRETO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. É de ser mantida a decisão que julgou
improcedente a demanda, em que pretende a parte autora a limitação a 30% dos descontos
efetuados em folha de pagamento e relativos a parcelas de empréstimo, se a soma dos
valores consignados, no caso concreto, da margem consignável, que é de 60% dos
rendimentos, de acordo com o Decreto Municipal n. 15.476/2007, regra específica
aplicável aos funcionários públicos municipais. Apelo improvido. Houve a oposição de
embargos de declaração, os quais Nas razões do especial, o recorrente defende violação dos
artigos 458, 535, ambos do CPC, e 2o, § 2o, inciso I, da Lei n. 10.820/03. Alega, além de
omissões no acórdão a quo, a impossibilidade dos descontos em folha de pagamento
superar o percentual de 30% de seus rendimentos líquidos. Contrarrazões às e-STJ fls.
287/298. A Corte de origem não admitiu o recurso especial pela impossibilidade de
interpretação de direito local na instância extraordinária. Nas razões do agravo, o recorrente
salienta a ocorrência das omissões e de direito federal pelo Tribunal de origem.
Contraminuta às e-STJ fls. 315/320. É o relatório. Passo a decidir. O agravo observa seus
pressupostos e impugna os fundamentos da decisão recorrida. Passa-se ao exame do
recurso especial. A pretensão merece parcial acolhida. Inicialmente, no tocante à alegada
violação do art. 535, inc. II, do CPC, não há falar em negativa de prestação jurisdicional
nos embargos declaratórios, pois tal somente se configura quando, na apreciação do
recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria
ser decidida, e não foi. (...) Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou,
em hipóteses semelhantes ao caso dos autos, pela limitação de 30% nos descontos
incidentes nos proventos/remuneração. A propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte
Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
24
728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de
que a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a
obtenção do crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão
por vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos
contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto
de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 7/STJ E 280/STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ, firmada como base na
interpretação da legislação federal (arts. 2o, § 2o, I, da Lei n. 10.820/2003 e 45, parágrafo
único, da Lei n. 8.112/1990), consolidou-se no sentido de considerar que os descontos
facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da
remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos. Não incide o óbice da Súmulas n. 280/STF. 2. A aplicação da jurisprudência
do STJ ao caso concreto não equivale à declaração de inconstitucionalidade ou negativa de
vigência de lei ou ato normativo de Poder Público, razão pela qual não há falar em
desrespeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante n. 10
do STF. 3. Não houve afronta à Súmula n. 7/STJ, visto que não foi necessário o reexame
da prova dos autos ou do contrato para o provimento do recurso especial, tratando-se
apenas de aplicação do entendimento sedimentado nesta Corte. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no REsp 1316545/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014) DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum
vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por
cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos
do servidor público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento são
limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar
dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1414115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014) ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO LIMITADO
A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que eventuais descontos em folha de pagamento, relativos a empréstimos consignados
tomados por servidor público, estão limitados a 30% (trinta por cento) do valor de
sua remuneração. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014,
DJe 20/06/2014) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR. PATAMAR DE 30% DA
REMUNERAÇÃO.
SÚMULA
280/STF.
NÃO
INCIDÊNCIA.
QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE
DE
DIREITO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
25
DISPENSABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. NÃO APLICABILIDADE,
NA ESPÉCIE. 1. Os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003 e 45, parágrafo único, da
Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento
referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento
mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor. 2. Não incidência da
Súmula 280/STF, porquanto a limitação dos descontos em folha é estabelecida com base
em legislação federal (Leis n. 10.820/2003 e n. 8.112/1990). 3. A questão é exclusivamente
de direito, dispensando análise de fatos e provas. 4. Ausente declaração de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei ou ato normativo de Poder Público,
razão pela qual não há falar em aplicabilidade da Súmula Vinculante 10/STF, na espécie. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1182699/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013) Ademais,
destaca-se que a limitação dos descontos consignados é de 30% dos rendimentos
líquidos do servidor público. Nesse sentido, os seguintes precedentes: DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum
vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por
cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no
sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos
do servidor público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento são
limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar
dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1414115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014) AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Tem prevalecido nas Turmas que integram a C.
Segunda Seção o entendimento de que, "ante a natureza alimentar do salário e do
princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento
(consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe 3.2.11), ou seja, da sua remuneração líquida. 2.- O agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp
1313312/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/06/2012, DJe 29/06/2012) Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para dar
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial.” (AREsp 120380/RS, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, data da publicação: 21/10/2015, o destaque não consta do original).
2.5. Pelos extratos de conta corrente e pelo demonstrativo de
pagamento mais recentes apresentados pela parte apelada, referentes a novembro de 2018
(fls. 41), ele recebeu a título de vencimento total o valor de R$8.005,45, sendo certo que,
descontados os valores relativos ao imposto de renda, à contribuição previdenciária e à
pensão alimentícia (fls. 48), resultando na remuneração líquida de R$5.127,11, verifica-se
que os descontos de parcelas no valor total de R$2.916,36 (fls. 41 e 66), referente aos
empréstimos pactuados com o banco apelado, são superiores a 30% de seus rendimentos
brutos menos os descontos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
26
Destarte, aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos,
reconhece-se a existência de ilícita apropriação pelo banco de valores da remuneração da
parte autora, servidor estadual, em percentual superior a 30% da remuneração líquida dele,
considerada a remuneração bruta descontada apenas o imposto de renda e a contribuição
previdenciária, além da pensão alimentícia, para satisfação da soma dos débitos dos
contratos bancários objeto da ação, nenhum deles de cartão de crédito, pelas quantias
debitadas em folha de pagamento e pelos descontos em conta corrente.
Em sendo assim, reconhecida a ilicitude da apropriação, pelo
banco de valores creditados a título de remuneração da parte autora mutuária para
satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda, em
percentual superior ao limite de 30% da remuneração líquida, de rigor a manutenção da r.
sentença, para “determinar o recálculo dos empréstimos consignados, de modo que as
parcelas não excedam ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela parte
requerente”.
Ademais, na espécie, o fato de a parte autora ser funcionário
pública estadual não afasta a limitação no percentual de 30%, conforme orientação dos
seguintes julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Obrigação de fazer
c/c pedido de tutela de urgência. Empréstimo consignado. Funcionário público
municipal. Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do Autor.
Incidência da Lei no 10.931/04. Precedentes jurisprudenciais e Súmula 603 STJ. Sentença
reformada em parte apenas para afastar a determinação de prolongar os prazos dos
financiamentos. Possibilidade de negativação do nome da Autora. Honorários
sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso
parcialmente
provido.”
(37a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
1007933-27.2017.8.26.0320, rel. João Pazine Neto, j. 22.05.2018, o destaque não consta do
original); (b) “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Empréstimos consignados.
Descontos em folha de pagamento. Servidor público municipal. Legitimidade dos
descontos, desde que limitados a 30% dos vencimentos líquidos. Percentual que
garante a dignidade e a subsistência do devedor. Hipótese em que se encontram
presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 300, do
NCPC). Decisão mantida. Mútuo contratado para desconto das parcelas em folha de
pagamento. Pretensão de alterar o modo de pagamento para débito em conta corrente.
Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos autorizadores. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (38a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 2048520-30.2018.8.26.0000, rel. Fernando Sastre Redondo, j. 16.05.2018, o
destaque não consta do original); (c) “LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. Servidora
pública estadual e municipal. Descontos limitados a 30% dos rendimentos líquidos da
Autora. Aplicação do art. 2o, § 2o, inc. I, da Lei no 10.820/03, inclusive
analogicamente. Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 51.314/06. Precedentes desta
C. Câmara. Multa Cominatória. Manutenção do valor fixado. Razoabilidade e
proporcionalidade. Apresentação mensal dos holerites da Autora. Inovação recursal.
Requerimento não deduzido ao Juízo de origem. Não conhecimento, pena de supressão de
instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Sentença mantida na íntegra. Recurso
de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (12a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1000592-24.2017.8.26.0263, rel. Tasso Duarte de Melo, j.
12.03.2018, o destaque não consta do original); e (d) “Ação revisional Contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
27
Tutela de urgência indeferida Descontos que superam o limite legal de 30% dos
vencimentos da autora Lei Municipal que autoriza desconto dos vencimentos dos
servidores em percentual de até 60% Aplicação da Lei Federal no 10.820/2003
Presença dos requisitos legais Verossimilhança das alegações e risco de comprometimento
da subsistência Caráter alimentar Recurso provido” (16a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2085631-82.2017.8.26.0000, rel. Miguel Petroni Neto, j.
28.06.2017, o destaque não consta do original).
2.6. No caso dos autos, observando-se que a apelação devolve
ao Tribunal a matéria impugnada (CPC/2015, art. 1.013), reconhecida a ilicitude da
apropriação, pelo banco de valores creditados a título de remuneração da parte autora
mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da
demanda, em percentual superior ao limite de 30% da remuneração líquida, de rigor, a
manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de “determinar o recálculo dos
empréstimos consignados, de modo que as parcelas não excedam ao patamar de 30% dos
rendimentos líquidos auferidos pela parte requerente”.
3. Mantém-se a verba honorária fixada.
A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art.
85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV,
e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa.
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se em 10% o valor da verba honorária
sucumbencial fixada, em quantia certa, por se mostrar adequado, no caso dos autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com majoração
da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra especificados,
com determinação.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019719-29.2018.8.26.0451 -Voto no
28